Tribunal: TCU
Processo: 039.795/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2016, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1447/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1128/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Filadelfo Mendes Neto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) , no exercício de 2016, no valor de R$ 2.457.422,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 2.299.210,48. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o) ; considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 4/9/2018, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre notificação do responsável, mediante Ofício no 31586/2018/Daesp/Copra/Cgapc/Difin-FNDE (peça 12) , de 27/11/2018, e a notificação do responsável, mediante Ofício no 8740/2022/Diafi/Copra/Cgapc/Difin-FNDE (peça 14) , de 14/12/2022; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 31-34) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.795/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Filadelfo Mendes Neto (XXX.598.553-XX) . 1.2. Unidade: Município de Pinheiro/MA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.